Tribunal: TJDFT
Processo: 0734138-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734138-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 40160469), com pedido de concessão de tutela provisória, interposto pela Autora, MARIA EDITE DA SILVA RODRIGUES ALVES, em face da decisão interlocutória (ID 40160472) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, nos autos n. 0737435-26.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. Na decisão agravada, o Juízo a quo destacou que, “a despeito dos esforços argumentativos da autora, que afirma que o hospital se negou a alterar o código do procedimento (ID 139042384 - p. 5), não se acham suficientemente elucidados os fatos subjacentes à postulação, eis que descabe, à luz do relato unilateralmente trazido a lume pela parte demandante, admitir a alegada resistência do hospital, sem qualquer motivação. Com isso, ressai esmaecida, neste precoce exame, a probabilidade do direito, o que obstaculiza a concessão da tutela de urgência, na esteira do que dispõe o artigo 300 do CPC”. Por fim, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, qual seja, a “intimação do requerido para que, imediatamente, à sua intimação, proceda à autorização do procedimento prescrito, autorização que deverá ser dirigida, pelo modo mais rápido ao Hospital do Coração de Brasília”. Em suas razões recursais, a Agravante defende, em suma, que o requisito do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” se encontra presente, em razão do seu quadro clínico, idade avançada e possibilidade de morte súbita, conforme os relatórios do médico assistente. Pontua que a “probabilidade do seu direito e de provimento do recurso” decorre da previsão contratual para o procedimento médico especial em comento, conforme a cláusula 7a, “d”, do contrato correlato (ID 138657846, origem); bem como do parecer técnico no 36/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS (ID 138661218, origem) que inclui o procedimento pleiteado no rol da ANS daqueles passíveis de realização. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, “convalidando a Tutela Recursal de Urgência [eventualmente] deferida, anulando, definitivamente a decisão agravada”. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal, sob o fundamento da presença dos requisitos do art. 300 do CPC (ID 40514015). A Agravada REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. informa que “a Cassi tinha autorizado o procedimento, porém, faltavam os materiais para sua realização, especialmente os OPMEs, contudo, isso foi regularizado na data de 20.10.2022” (ID 40735143). A Agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL “informa o cumprimento da tutela deferida” (ID 40751345). A Agravada REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. informa “que o procedimento cirúrgico foi realizado e a paciente já obteve alta médica, conforme anexo” (ID 40973534). O despacho de ID 41870497, intimou a parte no prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar sobre o interesse recursal. Contudo, parte não se pronunciou dentro do prazo. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu o cumprimento da obrigação por parte do Agravado, conforme atesta o Agravante em petição de ID 40973534, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. O despacho intimando a Recorrente para manifestar-se sobre o interesse recursal em 5 (cinco) dias úteis (ID 41870497), foi disponibilizada dia 06 de dezembro do corrente ano (terça-feira), iniciando a contagem dia 07 de dezembro (quarta-feira) e o prazo final em 14 de dezembro (quarta-feira). Contudo, a Agravante não se pronunciou no prazo estipulado conforme certidão de ID 42262255. Tendo em vista os fatos expostos e o não pronunciamento da Recorrente sobre o interesse recursal, depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é a medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que a realização da cirurgia almejada fora realizada em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 16:54:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador